Tribunal: TJES
Processo: 5009590-44.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009590-44.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EVERALDO SCHEIDEGGER COSTA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5009590-44.2024.8.08.0011

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: EVERALDO SCHEIDEGGER COSTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso apresentado é tempestivo e as autarquias estaduais estão dispensadas do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em resumo, trata-se de ação na qual o autor pretendeu a decretação de nulidade de processo administrativo e de autos de infração de trânsito. O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE EM PARTE
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo de cancelamento de permissão do direito de dirigir- PSDD nº 2023- 358VR, bem como a cancelamento das infrações RV01798200 e RV01815846.”.

Irresignados, os Requeridos apresentaram recurso no id 13762652 (68136822) pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões no id 13762656 (68606500).

Exposto o contesto da lide, há que se registrar que, no caso em comento,
a parte recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença que pretendia ver reformada, em claro desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal
. Observa-se que as razões recursais são cópia,
ipsis literis
, da contestação. A única diferença entre a contestação e o recurso é que, neste, os recorrentes apresentaram pedido novo, em momento totalmente descabido.

Como se sabe, o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido. Em outros termos, o recurso deve ser apresentado com fundamentos que rebatam os argumentos sustentados no julgado, sob pena de não conhecimento.

O princípio da dialeticidade, então, refere-se não apenas ao direito de argumentação, mas ao dever, também, de fundamentar os argumentos nas oportunidades de manifestação. Isto porque, sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão
ad quem
avaliar o desacerto do ato guerreado, a existência de vício de juízo (
error in iudican
do), vício de procedimento (
error in procedendo
) ou oefeito típico que ensejaria a declaração do provimento. É este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

"1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.

3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica." (
Acórdão 1137077
, TJDFT, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018)

Como o recurso apresentado é basicamente uma cópia da contestação, os Recorrentes não indicaram motivos pelos quais a sentença mereceria ser reformada. Desta forma, como a parte recorrente não impugnou, de modo específico, os fundamentos da sentença atacada, não deve ser conhecido o presente recurso.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei 9099/95 e enunciado 122 do FONAJE, bem como art. 85, § 2º, do CPC).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito relator para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)